Tribunal: TJPA
Processo: 0802277-85.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802277-85.2025.8.14.0301

APELANTE: A. N. F. M.

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO COM TECNOLOGIA REAC. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o custeio de tratamento denominado Otimização Neuropsicofísica com tecnologia REAC a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA.

A embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto: (i) à ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS; (ii) ao suposto caráter experimental da técnica; (iii) à aplicação do entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol; (iv) à violação aos princípios da legalidade e do equilíbrio atuarial; e (v) ao prequestionamento dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998 e dos arts. 186, 187, 422, 927 e 944 do Código Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à obrigação de cobertura do tratamento prescrito ao paciente com TEA e quanto ao prequestionamento da matéria suscitada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a natureza do Rol da ANS, aplicando o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 7.265, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol e admitiu a cobertura de tratamentos não listados quando preenchidos requisitos técnicos e jurídicos.

Não há omissão quanto ao alegado caráter experimental do tratamento. O julgado considerou a prescrição por médica especialista, a necessidade terapêutica do menor e a inexistência de alternativa eficaz prevista no rol para o caso concreto.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte.

O mero propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Além disso, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. 3. A ausência de previsão de tratamento no Rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura pelo plano de saúde quando preenchidos os requisitos fixados pelo STF para a taxatividade mitigada. 4. O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 186, 187, 422, 927 e 944; CDC, arts. 2º, 3º e 51; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, 927, III e § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 12; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, Tema nº 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802277-85.2025.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADO: A. N. F. M. representado por ALESSANDRO RONAN DA SILVA MAGALHÃES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. 35386924

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35386924
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
à Apelação interposta em face de
A. N. F. M. representado por ALESSANDRO RONAN DA SILVA MAGALHÃES
.

Narra a petição inicial que o autor, nascido em 03/09/2018, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10 F84.0), apresentando dificuldades na interação social, atraso de fala, alterações na comunicação e episódios de irritabilidade e agressividade. Em razão do quadro clínico, foi prescrito por profissional especialista tratamento denominado Otimização Neuropsicofísica com tecnologia REAC, consistente na realização de ciclo de 18 sessões a cada quatro meses, método voltado à modulação do comportamento e à otimização da atividade bioelétrica endógena de circuitos neurais em pacientes com TEA.

Sustenta a parte autora que, embora o tratamento tenha sido devidamente prescrito por médica especialista, o plano de saúde requerido negou a cobertura, sob o fundamento de inexistência de previsão do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão pela qual foi proposta a presente ação judicial, com pedido de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do tratamento.

A sentença a quo (id 31667086) julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie o tratamento com tecnologia REAC, conforme prescrição médica apresentada, sob pena de incidência de multa em caso de descumprimento, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação (id 31667091), a recorrente GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE sustenta, em síntese, que (i) o tratamento denominado REAC não consta no rol obrigatório da ANS, tampouco possui previsão contratual no plano de saúde; (ii) a cobertura assistencial deve observar os limites estabelecidos pela legislação de saúde suplementar e pelo rol de procedimentos da ANS; (iii) inexistiria comprovação científica suficiente que demonstre a eficácia do método terapêutico indicado; (iv) a decisão recorrida impôs obrigação não prevista contratualmente, violando os princípios da legalidade e do equilíbrio atuarial dos contratos de assistência à saúde; e (v) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a obrigação de custeio do tratamento pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id 31667099) pela parte recorrida, nas quais sustenta, em síntese, que (i) a negativa de cobertura do tratamento prescrito configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde, em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa ou, ao menos, mitigadamente taxativa, especialmente após a edição da Lei nº 14.454/2022; (iii) a prescrição médica constitui elemento suficiente para justificar a necessidade do tratamento indicado; e (iv) a sentença recorrida observou corretamente os princípios da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana, devendo ser integralmente mantida. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35386924
), cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO TERAPÊUTICO COM TECNOLOGIA REAC. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

________________________________________

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor, para compelir a operadora ao custeio de tratamento denominado Otimização Neuropsicofísica com tecnologia REAC.

A sentença determinou que a operadora autorizasse e custeasse o tratamento prescrito por médica especialista, bem como condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A operadora sustenta, em síntese, a inexistência de previsão do procedimento no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, ausência de cobertura contratual e insuficiência de comprovação científica quanto à eficácia do método.

________________________________________

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de tratamento terapêutico prescrito por médico assistente, indicado para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o fundamento de inexistência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

________________________________________

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde.

O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura, especialmente após a edição da Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de tratamentos não incluídos no rol quando presentes determinados requisitos técnicos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7265, assentou que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando preenchidos critérios como prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol e comprovação científica de eficácia e segurança.

No caso concreto, restou demonstrado que o tratamento foi expressamente prescrito por profissional médico e integra o plano terapêutico do paciente, não cabendo à operadora substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada.

Ausente prova de alternativa terapêutica eficaz prevista no rol da ANS, revela-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento indicado.

________________________________________

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de previsão de tratamento no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura pelo plano de saúde quando demonstrada a prescrição médica e a necessidade terapêutica do procedimento.

2. É abusiva a negativa de custeio de tratamento indicado para paciente com Transtorno do Espectro Autista quando não demonstrada alternativa terapêutica eficaz prevista no rol da ANS.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 2º, 3º e 51; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.03.2020; Súmula nº 608/STJ.

O
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões (ID 35673170), a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que: a) o procedimento REAC não possui cobertura obrigatória pelo Rol da ANS; b) trata-se de técnica experimental sem comprovação científica de eficácia para TEA, conforme pareceres do CFM e NATJUS; c) o entendimento do STJ (EREsp 1.886.929/SP) consagra a taxatividade do rol; d) a decisão viola os princípios da legalidade e do equilíbrio atuarial. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998 e arts. 186, 187, 422, 927 e 944 do Código Civil.

Sem contrarrazões, cfe. a certidão de ID 36056274.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão a parte Embargante.

A tese da embargante de que houve omissão quanto à taxatividade do Rol da ANS e ao caráter supostamente experimental do tratamento não se sustenta. O Acórdão foi explícito ao consignar que a discussão sobre a natureza do Rol da ANS (se taxativo ou exemplificativo) encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7265
, que reconheceu a
taxatividade mitigada
.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, visou colocar um ponto final na controvérsia.

Na ocasião, o STF confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em uma lista de referência, mas consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal:
(i)
o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistente;
(ii)
o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol;
(iii)
não deve haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;
(iv)
o tratamento deve ter comprovação científica de eficácia e segurança;
(v)
o tratamento deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A saber:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1º, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025. (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6514968
)

Deste modo, a controvérsia dos autos será analisada à luz do novo e definitivo paradigma constitucional, verificando-se o preenchimento dos critérios de exceção estabelecidos pelo STF. (...)

Ademais, o julgado fundamentou a manutenção da condenação na superveniência da
Lei nº 14.454/2022
, que alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta o dever de cobertura, desde que haja comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou recomendações de órgãos técnicos, associada à prescrição médica.

No caso concreto, o voto condutor destacou que o tratamento foi prescrito por médica especialista (médica assistente), sendo a negativa da operadora considerada abusiva por violar a natureza do contrato de saúde e a proteção à dignidade do paciente com TEA.

Quanto à alegação de que o método REAC é experimental, o acórdão sopesou que, diante da prescrição médica fundamentada e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz prevista no rol para o caso específico, prevalece o direito à saúde e à vida do segurado, conforme a exegese atual dos tribunais superiores e a nova legislação de regência.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026